Tribunal: TJDFT
Processo: 0749176-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. VALOR DE COTAS SOCIAIS. AFERIÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONSENTIMENTO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO INDEVIDA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de incidente de suspeição, por manifesta inadmissibilidade, considerando a parte se insurgir contra os fundamentos de decisão judicial, hipótese de retificação através de recurso adequado. 1.1. Nesta sede, o exequente pede a reforma da decisão e conhecimento do incidente reiterando existir suspeição do julgador, pois “Há uma sucessão de atos ao arrepio da Lei”, “exposição de dados pessoais”, “duas penhoras ilegais e excessivas”, “condenação por adulterar as provas” e “nova discussão da coisa julgada em sede de liquidação”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) aferir existência de circunstância capaz de ensejar a suspeição do julgador a fim de admitir o conhecimento do incidente de suspeição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a decisão agravada asseverou com propriedade que a irresignação da parte contra os fundamentos das decisões proferidas pelo juízo na origem, afirmando existir “ilegalidade”, “ausência de fundamentação” e “violação ao contraditório e ampla defesa”, não caracteriza “decisões revestidas de notória pessoalidade”, tampouco representa “assédio moral” ou “ameaça”, a embasar pedido de suspeição do magistrado. 3.1. De outro lado, a hipótese de suspeição do julgador diz respeito a questões de caráter subjetivo ou de foro íntimo do magistrado, especialmente quando “existir amizade e inimizade”, “recebimento de presentes”, “aconselhamento das partes”, “interesse no julgamento da lide” ou mesmo quando “for credor ou devedor de qualquer das partes”, revelando situação capaz de comprometer a capacidade de o magistrado exercer a jurisdição com imparcialidade (art. 145 do CPC). 3.2. Ou seja, a insurgência da parte contra as razões, os motivos e os fundamentos dos provimentos judiciais proferidos no curso do feito, não revela hipótese de suspeição, porque sujeitos a controle judicial próprio através do recurso competente (art. 994 do CPC), não constituindo hipótese de suspeição do julgador. 3.3. Precedente: “A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado”. (07154864620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 16/3/2023). 3.4. Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do incidente de suspeição, porque da narrativa do excipiente não se extrai qualquer manifestação tendenciosa do julgador, se insurgindo a parte contra os fundamentos de mérito da decisão, não se encontrando qualquer hipótese legal de cabimento de suspeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do incidente de suspeição, porquanto a insurgência da parte contra as razões, os motivos e os fundamentos dos provimentos judiciais proferidos no curso do feito, não revela hipótese de cabimento do incidente, mas sujeito a controle judicial próprio através do recurso competente (art. 994 do CPC), não constituindo hipótese de suspeição do julgador”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 145 do CPC; art. 994 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07058426420228070005, Relator: Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, DJE: 2/2/2023;